Tribunal: TJSP
Processo: 1015365-16.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO – TRESPASSE – Caso em que a ré não demostrou a quitação do preço, previsto no contrato de Compra e Venda de estabelecimento comercial (COKITEL DA PIZZA E CHOPERIA LTDA.) - Ré que não se desincumbiu do ônus de provar o integral adimplemento contratual, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO – TRESPASSE – Caso em que a ré não demostrou a quitação do preço, previsto no contrato de Compra e Venda de estabelecimento comercial (COKITEL DA PIZZA E CHOPERIA LTDA.) - Ré que não se desincumbiu do ônus de provar o integral adimplemento contratual, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 - Verba honorária que não se mostra excessiva – Sentença de procedência que fica mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154547
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015365-16.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARIA
APARECIDA
MARCELINO PINHEIRO,
é apelada
SILVANIA
LOPES DO
NASCIMENTO MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015365-16.2018.8.26.0562 -Voto no 25048
2
VOTO No 25048
AP. No 1015365-16.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS (11a VARA CÍVEL)
APELANTE: MARIA APARECIDA MARCELINO PINHEIRO
APELADA: SILVANIA LOPES DO NASCIMENTO MORAES
INTERESSADO: COKITEL DA PIZZA E CHOPERIA LTDA.
JUIZ: Dr. RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI
AÇÃO DE COBRANÇA - COMPRA E VENDA DE
ESTABELECIMENTO TRESPASSE Caso em
que a ré não demostrou a quitação do
preço, previsto no contrato de Compra e
Venda
de
estabelecimento
comercial
(COKITEL DA PIZZA E CHOPERIA LTDA.) -
Ré que não se desincumbiu do ônus de
provar o integral adimplemento contratual,
não
demonstrando
fato
impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da
autora, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 - Verba honorária que não se
mostra
excessiva

Sentença
de
procedência que fica mantida - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por SILVANIA
LOPES DO NASCIMENTO MORAES contra MARIA APARECIDA
MARCELINO
PINHEIRO,
objetivando
receber
R$
684.593,30,
referente ao saldo devedor da venda de estabelecimento comercial
(COKITEL DA PIZZA E CHOPERIA LTDA.).
Depreende-se dos autos que, em 01/04/2016, a
autora SILVANIA LOPES DO NASCIMENTO MORAES e a ré MARIA
APARECIDA MARCELINO PINHEIRO, celebraram o pré-contrato de venda
e compra de fundo de comércio do estabelecimento comercial localizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015365-16.2018.8.26.0562 -Voto no 25048
3
na Avenida Presidente Wilson, n° 167, bairro José Menino, Santos/SP,
denominado na época COKITEL DA PIZZA E CHOPERIA LTDA. nome
fantasia CHURRASCARIA VILA DE SANTOS. A avença foi celebrada no
valor total de R$ 650.000,00, a ser paga da seguinte forma:
No ato da assinatura do pré-contrato .................. R$ 20.000,00
12.04.2016 ......................................................R$ 20.000,00
Maio/2016 .......................................................R$ 20.000,00
Junho/2016 .....................................................R$ 20.000,00
Julho/2016 ...................................................... R$ 50.000,00
Agosto/2016 .................................................... R$ 20.000,00
Setembro/2016..................................................R$ 20.000,00
Outubro/2016 ...................................................R$ 20.000,00
Novembro/2016 ................................................R$ 20.000,00
Dezembro/2016 ................................................R$ 50.000,00
Janeiro/2017 .................................................... R$ 50.000,00
Fevereiro/2017 ................................................. R$ 25.000,00
Março/2017 ......................................................R$ 50.000,00
Abril/2017 ........................................................R$ 25.000,00
Maio/2017 ........................................................R$ 25.000,00
Junho/2017 ......................................................R$ 25.000,00
Julho/2017 .......................................................R$ 25.000,00
Agosto/2017 .....................................................R$ 25.000,00
Setembro/2017 .................................................R$ 25.000,00
Outubro/2017 ...................................................R$ 25.000,00
Novembro/2017 ................................................R$ 25.000,00
Dezembro/2017 ................................................R$ 25.000,00
Janeiro/2018 ....................................................R$ 40.000,00
Diz que a ré tomou posse imediata do
estabelecimento, mas pagou apenas R$ 80.000,00 (R$ 20.000,00 na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015365-16.2018.8.26.0562 -Voto no 25048
4
assinatura do pré-contrato e três pagamentos de igual valor referente
aos meses de abril, maio e junho de 2016).
Alega também que a ré se recusou a assinar a
minuta final do contrato, mesmo já explorando a atividade empresária.
Então propôs a presente demanda para receber
o saldo devedor contratual no importe de R$ 684.593,30 (fls. 1/13 e
18/22).
Citada,
a
ré
apresentou
contestação
e
reconvenção, alegando que “Quando do início das tratativas para
aquisição do ponto comercial, o procurador da Apelada afirmou que o
Estabelecimento Comercial girava bruto por mês em cerca de R$
160.000,00 (cento e sessenta mil reais), (...)” (fls. 314). Contudo diz
que o faturamento não foi como prometido e que até o início do mês de
julho de 2016 a autora não havia providenciado a apresentação das
certidões negativas citadas no preâmbulo do contrato, nem a alteração
do contrato de locação do imóvel ou a minuta final do contrato de
compra e venda.
Afirma que recebeu oficial de justiça que citou a
empresa sobre dívida no importe de R$ 172.843,38, em que figura
como credor o Banco Santander.
Alegou que em 02/2017 suas filhas trabalharam
na parte administrativa do estabelecimento e percebeu que a
movimentação do restaurante não faria jus às dívidas mensais,
ensejando a onerosidade excessiva. Assim, em sede de reconvenção,
pediu a nulidade do contrato diante da onerosidade excessiva (fls.
151/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015365-16.2018.8.26.0562 -Voto no 25048
5
Sobreveio sentença de procedência da ação e
improcedência da reconvenção, para condenar a ré reconvinte ao
pagamento do valor de R$ 684.593,30, sob o fundamento de que o
contrato de trespasse não está vinculado ao sucesso do
empreendimento; que não foi demonstrada qualquer irregularidade na
avença; pela sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento da verba
honorária de 20% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade
concedida (fls. 302/306).
Inconformada, a ré reconvinte vem recorrer,
sustentando, em resumo, que o faturamento mensal prometido não se
concretizou; que foi induzida ao erro pela autora acerca do faturamento
mensal; que tentou renegociar as condições contratuais, mas a autora
não concordou; que a reconvenção deve ser julgada procedente para
declarar a nulidade do contrato diante da onerosidade excessiva.
Subsidiariamente, pede a redução da verba honorária (fls. 309/324).
Recurso processado e respondido (fls. 327/334).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não pode ser provido.
Inicialmente, importa registrar que a relação
estabelecida entre as partes é comercial e o eventual insucesso na
empreitada não pode ser atribuído à vendedora (autora, ora apelada),
vez que o risco do negócio faz parte da própria atividade empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015365-16.2018.8.26.0562 -Voto no 25048
6
No caso em discussão, a ré não demonstrou a
quitação do saldo devedor contratual.
Como se vê, quando da celebração do contrato
de compra e venda da empresa COKITEL DA PIZZA E CHOPERIA LTDA.
em 01/04/2016 a ré tomou posse imediata do restaurante e passou a
desenvolver a atividade empresária, não se havendo falar em
onerosidade excessiva, pois não se verificou qualquer condição
extraordinária que inviabilizasse a atividade.
Não se olvide que as partes devem observar
princípio da boa-fé contratual, previsto nos arts. 113 e 422, Código
Civil: “Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé
e os usos do lugar de sua celebração” (art. 113, CC); “Os contratantes
são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua
execução, os princípios de probidade e boa-fé” (art. 422, CC).

Tal
princípio
diz
com
um
“padrão
comportamental a ser seguido baseado na lealdade e na probidade
(integridade de caráter), proibindo comportamento contraditório,
impedindo o exercício abusivo de direito por parte dos contratantes, no
cumprimento não só da obrigação principal, mas também das
acessórias, inclusive do dever de informar, de colaborar e de atuação
diligente” (“Código Civil anotado”, Maria Helena Diniz 16a Ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, pág. 394).
Desse modo, verifica-se que a ré iniciou o
desenvolvimento das atividades empresárias desde a assinatura do
contrato em 01/04/2016, pagou o importe de R$ 20.000,00 na sua
assinatura do pré-contrato e três pagamentos de igual valor referente
aos meses de abril, maio e junho de 2016, continuando a desenvolver a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015365-16.2018.8.26.0562 -Voto no 25048
7
atividade normalmente, incluindo até mesmo suas filhas no negócio em
fevereiro de 2017, mas sem efetuar os pagamentos mensais à
vendedora, ora apelada, embora permanecesse explorando a atividade
empresária no estabelecimento adquirido.
Mais. Diferente do alegado pela ré em suas
razões de apelação, quando indagada diretamente a testemunha
RODOLFO CARDOSO disse que não houve promessa de faturamento.
Inclusive a testemunha diz que a ré comentou que pretendia mudar a
atividade do estabelecimento não atuando mais como churrascaria, e
que iria atuar ou como apenas restaurante ou como apenas como
pizzaria.
A testemunha trazida pela ré EDSON ALVES DA
SILVA trabalhou como garçom no estabelecimento a partir de 2017,
período posterior à formalização do pré-contrato e do início das
atividades (01/04/2016), logo, não é apto à demonstrar as alegações
da ré sobre a situação anterior à compra e venda.
Ainda.
Também
não
foi
demonstrada,
documentalmente, a alegada promessa de faturamento mensal, bem
como que o pagamento foi avençado de forma parcelada (fls. 18/22).
Como bem observado pelo ilustre Magistrado Dr.
RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI: “Com efeito, há na inicial (fls.
18/71) prova suficiente do alegado, bem como a partir da oitiva da
testemunha indicada pela autora (Rodolfo Cardoso), que não ratificou a
tese da ré de que houve a indicação de que o empreendimento possuía
movimento financeiro bruto mensal no valor de R$ 160.000,00,
resultando num valor líquido de R$ 40.000,00.
Logo, deveria a ré ao alegar fato extintivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015365-16.2018.8.26.0562 -Voto no 25048
8
direito da autora, comprovar suas alegações, seja por balancetes
mensais indicando a inviabilidade do empreendimento ou pela
existência de outros documentos que corroborassem o descumprimento
das cláusulas contratuais indicadas e a existência da promessa de
faturamento bruto e líquido vantajoso, o que não ocorreu.
(...)
Vale ressaltar que o pré-contrato firmado entre
as partes possui natureza imediata e não está condicionado ao sucesso
do empreendimento, tendo em vista que a forma de pagamento
parcelada foi pactuada de boa-fé, sem vícios de consentimento e de
maneira a facilitar o negócio entabulado, fato que inviabiliza a aplicação
da teoria da imprevisão e a procedência do pleito reconvencional. (...)”
(fls. 302/306) (g/n).
Diante desse quadro, a ré não se desincumbiu
do ônus de provar o alegado adimplemento contratual, ou seja, não
demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.
Honorários advocatícios. O §2° do art. 85 do
CPC/2015 dispõe que: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da
causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.
Assim, os honorários advocatícios arbitrados em
primeiro grau em 20% sobre o valor da condenação, observada a
gratuidade concedida, não são excessivos, diante dos os critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015365-16.2018.8.26.0562 -Voto no 25048
9
previstos no §2° do art. 85 do CPC/2015.
Em conclusão, a apelante não trouxe qualquer
alegação capaz de infirmar a r. sentença, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator